Tribunal: TJSP
Processo: 0005706-15.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento ao semiaberto. Defesa sustenta o preenchimento do requisito objetivo, de acordo com nova redação da Lei de Execução Penal, supostamente mais benéfica, e subjetivo. Sem razão. Lapso temporal exigido para a progressão não resgatado. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de crime hediondo. Impossível a aplicação do inciso V, do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento ao semiaberto. Defesa sustenta o preenchimento do requisito objetivo, de acordo com nova redação da Lei de Execução Penal, supostamente mais benéfica, e subjetivo. Sem razão. Lapso temporal exigido para a progressão não resgatado. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de crime hediondo. Impossível a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/19, ante expressa vedação legal. Dubiedade da redação do inciso VII do mesmo dispositivo legal que deve ser sanada à luz do espírito da lei modificadora e da posição jurisprudencial majoritária afeta à regra anterior. Manutenção da fração de 3/5 (três quintos), que se traduz no percentual de 60% (sessenta por cento), para os indivíduos condenados pela prática dos crimes hediondos que ostentarem reincidência. Precedentes deste E. Tribunal. Não cumprimento do requisito objetivo obsta a progressão. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005706-15.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ROBSON
TIAGO DE MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005706-15.2020.8.26.0502 -Voto no 11.673
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005706-15.2020.8.26.0502
Agravante: ROBSON TIAGO DE MELO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Magistrado(a): Dr(a). Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano
Voto no: 11.673
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Progressão
de
regime.
Indeferimento ao semiaberto. Defesa sustenta o preenchimento
do requisito objetivo, de acordo com nova redação da Lei de
Execução Penal, supostamente mais benéfica, e subjetivo. Sem
razão. Lapso temporal exigido para a progressão não resgatado.
Acusado reincidente se viu condenado pela prática de crime
hediondo. Impossível a aplicação do inciso V, do artigo 112, da
Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/19, ante
expressa vedação legal. Dubiedade da redação do inciso VII do
mesmo dispositivo legal que deve ser sanada à luz do espírito
da lei modificadora e da posição jurisprudencial majoritária
afeta à regra anterior. Manutenção da fração de 3/5 (três
quintos), que se traduz no percentual de 60% (sessenta por
cento), para os indivíduos condenados pela prática dos crimes
hediondos que ostentarem reincidência. Precedentes deste E.
Tribunal. Não cumprimento do requisito objetivo obsta a
progressão. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela douta
Defesa de ROBSON TIAGO DE MELO em face de decisão proferida em 11 de
maio de 2020 pelo MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ - da Comarca de Campinas, que
indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto por ausência dos
requisitos objetivo e subjetivo (fls. 13/14).
A defesa sustenta, em síntese, o preenchimento do
requisito objetivo, considerando a aplicação da nova redação do artigo 112 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005706-15.2020.8.26.0502 -Voto no 11.673
3
Lei de Execução Penal, e do subjetivo, ante a certidão de bom comportamento
carcerário (fls. 01/07).
O
representante
do
Ministério
Público,
em
sua
contraminuta, bateu-se pelo acerto do decisum (fls. 19/26).
Processado o recurso e mantida a decisão (fl. 27), a
douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo não
provimento do recurso (fls. 35/42).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processado, o agravo não comporta
provimento.
Depreende-se dos autos que o sentenciado cumpre pena
total de 06 (seis), 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão, em regime
fechado, com TCP previsto para 27/02/2026, pela prática do delito de tráfico
ilícito de entorpecentes, sendo constatado pelo Juízo de piso que o agravante
ostenta reincidência em crime doloso.
O Juízo a quo, então, indeferiu pedido de progressão de
regime, apontando a ausência de ambos os requisitos necessários.
Daí a insurgência do agravante.
Contudo, sem razão seu inconformismo.
Como se percebe, não houve, de fato, o preenchimento
dos requisitos legais necessário à progressão de regime.
Não vislumbro possibilidade de aplicação do disposto no
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no
13.964/19, supostamente mais benéfica, ao acusado.
Isto porque, o referido inciso determina, de maneira
categórica, que o percentual de 40% somente será aplicado aos condenados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005706-15.2020.8.26.0502 -Voto no 11.673
4
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário.
E em que pese a prática do delito comum anterior não
constar do rol dos crimes hediondos, permanece incólume a recidiva ostentada
pelo acusado, óbice à aplicação do percentual mais benéfico.
Há de se notar, ainda, que o artigo 112, inciso VII, da Lei
de Execução Penal, apesar da dubiedade da redação, não contempla o termo
“reincidente específico”, possibilitando, portanto, o reconhecimento de
qualquer reincidência.
Em que pese a expressa revogação do artigo 2o, § 2o, da
Lei no 8.072/90, acredito mais adequado o exercício da hermenêutica jurídica
com base no Espírito da lei modificadora, assim como nas construções
jurisprudenciais que nortearam a aplicação da Lei dos Crimes Hediondos ao
longo dos anos.
O chamado “Pacote Anticrime” tinha como objetivo o
aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal, em vistas a produzir
mecanismos mais capazes de reprimir e desestimular a prática delitiva, com
especial atenção ao combate ao tráfico de entorpecentes.
Aliados os objetivos da Lei no 13.964/19 à jurisprudência
pacificada nas Cortes Superiores, de rigor a manutenção da fração de 3/5 (três
quintos), traduzido em 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena,
para a progressão de regime aos condenados por crime hediondos ou
equiparados, quando reincidentes.
Inclusive, o tema já foi objeto de análise por este E.
Sodalício:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Recurso
defensivo visando a reforma da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005706-15.2020.8.26.0502 -Voto no 11.673
5
homologou o cálculo de penas que prevê o
cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos),
para progressão de regime prisional

Sustenta que o reeducando não é reincidente
específico na prática de crime hediondo,
pugnando pela aplicação retroativa da lei
penal mais benéfica, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada
pela Lei 13.964/2019 - IMPOSSIBILIDADE -
O artigo 112 da LEP, com redação dada pela
Lei
13.964/2019,
não
utiliza
o
termo
"reincidente específico", de modo que não faz
distinção
entre
reincidência
comum
ou
específica, devendo, portanto, incidir a fração
de 3/5 ou 60% a todos os agentes
reincidentes, independentemente da natureza
do delito anteriormente cometido. Agravo
improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0000508-71.2020.8.26.0154;
Relator
(a):
Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito
Criminal;
São
José
do
Rio
Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
8a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
07/05/2020)
Agravo em Execução. Recurso defensivo
visando a reforma da decisão que homologou
o cálculo de penas que prevê o cumprimento
do
lapso
de
3/5
(três
quintos),
para
progressão
de
regime
prisional.
Requerimento para constar o lapso de 40%
para fins de progressão, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da Lei de
Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019,
pelo fato do agravante não ser reincidente
específico, como exige a lei. Impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005706-15.2020.8.26.0502 -Voto no 11.673
6
O artigo 112 da LEP, com redação dada pela
Lei
13.964/2019,
não utiliza o termo "reincidente específico", não havendo distinção entre reincidência comum ou
específica, devendo, portanto, incidir a fração
de 3/5 ou 60% a todos os agentes
reincidentes, independentemente da natureza
do delito anteriormente cometido. Agravo
improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0001087-19.2020.8.26.0154;
Relator
(a):
Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Criminal; São José do
Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM
8a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro:
13/05/2020)
Impossível,
portanto,
o
acolhimento
das
razões
defensivas, devendo permanecer o lapso temporal de 3/5 (três quintos), ou
60% (sessenta por cento), para fins de progressão de regime dos condenados
por crime hediondo que ostentarem comprovada reincidência.
E no caso, não tendo preenchido o requisito objetivo,
resta impossível a progressão ao regime intermediário
Desta forma, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão combatida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005706-15.2020.8.26.0502 -Voto no 11.673
7
RELATOR